Tribunal: STF
Processo: AI 660257
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-05-20
Data de publicação: 2008-05-20

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM
   AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282
   e 356 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA
   DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA
   287 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 5º, XXXV E LV, DA
   CONSTITUIÇÃO. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUTNO
   FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO
   IMPROVIDO.
I - Inadmissível o recurso extraordinário se a
   questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no
   acórdão recorrido. Se a questão constitucional não vinha sendo
   discutida, e nem foi suscitada em embargos de declaração, não há
   falar em prequestionamento. Incidem, na espécie, as Súmulas 282 e
   356 da Corte.
II - A parte agravante não atacou todos os
   fundamentos da decisão que negou seguimento ao recurso
   extraordinário. Inviável, portanto, o presente recurso, a teor da
   Súmula 287 do STF.
III - A alegada violação ao art. 5º, XXXV e
   LV, da Constituição, em regra, configura situação de ofensa
   meramente reflexa ao texto constitucional, o que inviabiliza o
   conhecimento do recurso extraordinário.
IV - Matéria que demanda
   a análise de fatos e provas, o que atrai a incidência da Súmula
   279 do STF.
V - Agravo regimental improvido.